Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724102-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paulo Fernando da Silva Meire contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da busca e apreensão do automóvel e deixou de apreciar matérias de defesa cuja análise somente seria possível após a apreensão do bem (autos no 0720724-09.2023.8.07.0001, ID no 161423442). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante apresente os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO